Tribunal: TJBA
Processo: 8087421-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8087421-34.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WALLACE LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 444 DO STJ. AUMENTO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), encontrado na posse de 251,69g de cocaína distribuída em 16 porções acondicionadas para comercialização, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a valoração negativa dos antecedentes criminais na dosimetria observou os parâmetros jurisprudenciais consolidados e (iii) verificar se o patamar de redução do tráfico privilegiado foi devidamente aplicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial Definitivo que atestou resultado positivo para cocaína. 4. A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência, prestados sob o crivo do contraditório, constituindo meio de prova idôneo quando não contraditados nem desqualificados. 5. A configuração típica do tráfico evidencia-se pela expressiva quantidade de substância entorpecente fracionada em múltiplas porções individualizadas, método característico da atividade mercantil ilícita, associada ao local notoriamente marcado pelo comércio ilegal de drogas. 6. A utilização de ação penal em curso para valorar negativamente os antecedentes criminais viola a Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. 7. A aplicação do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 mostra-se adequada considerando a expressiva quantidade e natureza da substância apreendida, conforme parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ para modulação da causa de diminuição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, na esteira do parecer do Ministério Público. Tese de julgamento: 8. A expressiva quantidade de droga fracionada para comercialização, associada aos depoimentos policiais colhidos sob contraditório e ao local conhecido pelo tráfico, constitui conjunto probatório suficiente para manter condenação por tráfico de drogas. 9. É vedada a valoração negativa de antecedentes criminais com base em ação penal sem trânsito em julgado, devendo ser aplicada a Súmula 444 do STJ. 10. A quantidade e natureza da droga apreendida podem servir para modulação do percentual do tráfico privilegiado, justificando a aplicação no patamar de 1/6 quando se tratar de quantidade expressiva de substância de alta nocividade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; AgRg no REsp 1926887/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no AREsp n. 2.288.625/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. . ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8087421-34.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante, WALLACE LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.